Tribunal: TJDFT
Processo: 0763782-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO. INSCRIÇÃO NA CENTRAL DE REGULAÇÃO DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória para obrigar o DF fornecer leito hospitalar em UTI na rede pública e custear as despesas em hospital conveniado ou particular. Recurso dos autores visa à reforma da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, em virtude de perda superveniente do interesse processual.
2 – Preliminar. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência dos recorrentes, de modo que se lhes concedem, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
3 – Preliminar. Interesse processual. Não obstante o óbito da autora em 17/12/2021, o que implica perda do interesse processual em relação ao pedido de internação em leito de UTI, a parte postula também que seja o DF condenado a custear as despesas de internação, de modo que a autora, substituída pelos herdeiros (ID 35227610), ainda tem interesse em obter decisão de mérito acerca do custeio dos dias em que permaneceu internada em hospital privado. Anula-se, pois, a sentença, neste ponto.
4 – Causa madura. Análise em sede recursal. O processo está instruído com os documentos necessários e não há outras provas a serem produzidas. É caso de julgamento do feito como causa, na instância recursal (art. 1.013, § 3o, inciso I, do CPC/2015).
5 – Internação de urgência. A admissão em leito de UTI não decorre de um ato isolado do médico que acompanha o paciente, mas é atribuição do intensivista (art. 2o. da Resolução CFM n.2156/2016) e submete-se, no sistema público do DF, ao previsto no art. 4o. da Portaria n. 1388/2017, da Secretaria de Saúde, que prevê a observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão (art. 4o.).
6 – Custeio de despesas. Ausência de prévia determinação de internação. Não há demonstração nos processos de que houve recusa de atendimento da paciente na rede pública antes da internação na rede privada. A autora buscou o hospital privado no dia 05/12/2021 para consulta e lá foi internada em leito de UTI. Ainda no dia 05/12/2021, houve pedido, por intermédio da Defensoria Pública, de transferência para UTI em rede pública. Foi deferida tutela de urgência apenas para determinar a inserção do nome da parte requerente no Sistema de Regulação de leitos da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. No dia 06/12/2021 às 14h07min, a autora foi inserida no mapa de espera de UTI e, no dia 08/12/2021, a paciente foi transferida para o leito regulado, conforme ofício de ID 33494579. Não houve atraso para o cumprimento da decisão cautelar (inserção do nome da parte na CRIH). A demora de apenas dois dias para a transferência do paciente para o leito regulado não caracteriza omissão estatal, tendo em vista que deve ser observada a ordem de prioridade clínica, consoante critério técnicos determinados pela Central de Regulação de Internação Hospitalar (CRIH) da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Determinar o custeio de despesas em hospital privado desde a data de inserção do nome na CRIH, sem qualquer análise de critérios técnicos, seria o mesmo que admitir que todos os pacientes que aguardam por um leito de UTI público buscassem o atendimento particular às expensas do Estado, sem qualquer ordem de prioridade. Desse modo, não se verifica omissão estatal, pelo que as despesas em hospital privado não devem ser custeadas pelo réu. Sentença que se reforma em relação à extinção do processo sem apreciação do mérito, e, em relação a este, se julga o pedido improcedente.
7 – Recurso conhecido e provido quanto à fundamentação. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W